Tribunal: TJMT
Processo: 1041074-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1041074-31.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EVANIL TEREZINHA DA SILVA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - ANOTAÇÕES POSTERIORES -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigilidade De Débito C/C Indenização Por Danos MORAIS na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$1.216,69 (um mil oitocentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, verifica-se que, na oportunidade de apresentação da Contestação, que, apesar de ter apresentado documento de origem da dívida, não apresentou qualquer documento apto a comprovar a regularidade da cessão de crédito realizada, como o Termo de Cessão de Crédito, devidamente registrado. Logo, ausentes documentos essenciais. Assim, se trata de alegação insuficiente e frágil a permitir concluir pela alegada hígida cessão de crédito e, como dito, a Reclamada não apresentou nenhum elemento de prova que retirasse as assertivas autorais feitas, no sentido de extinguir, modificar ou impedir a pretensão posta na exordial, ônus que lhe competia dada a hipossuficiência do consumidor e a facilidade da instituição de produzir provas nesse sentido. Portanto, o acolhimento do pedido de inexistência do débito é medida que se impõe. De outro lado, a inserção do nome da parte Autora nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante consulta anexada aos autos e, se tratando de dano moral in re ipsa, é necessária apenas a comprovação do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora, situação não alterada pela posterior retirada da inscrição pela Reclamada. Ademais, a parte Reclamada não logrou êxito em comprovar que a inscrição negativa em questão foi solicitada posteriormente às demais existentes no cadastro da parte autora, de modo que não há como aplicar a Súmula 385 do STJ. Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade, para não haver enriquecimento ilícito e conforme orientação da Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT, já que existente diversas negativações posteriores, razão pela qual fixo a verba indenizatória no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).(...)”.
4. Não restando comprovada a efetiva cessão de crédito que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida possui 5 (cinco) anotações posteriores. (id. 211580221)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041074-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANIL TEREZINHA DA SILVA - CPF: 171.618.781-87 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024